Tribunal: TJMT
Processo: 1019539-75.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019539-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), EDNA CRISTINA DA SILVA - CPF: 015.876.531-17 (RECORRIDO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS DEVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, por isso, nos termos do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191 e 308, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1019539-75.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Edna Cristina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, alínea “a” e “b”, do Código de Processo Civil, Enunciado nº 177 do FONAJE e na Súmula nº 01 da Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

O Agravante, nas razões do recurso, alega que a contratação temporária é válida, uma vez que obedeceu aos requisitos constitucionais e prazos previstos na Lei Estadual. Ao final, requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos inicias.

A Agravada, intimada, pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“De acordo com as fichas financeiras acostadas pela Autora, verifico que houve contratações nos seguintes períodos:

a)

02/2020 a 12/2020

b)

02/2021 a 12/2021

c)

02/2022 a 12/2022

d)

02/2023 a 12/2023

e)

02/2024 a 12/2024

f)

01/2025 a 02/2025

Da análise dos documentos juntados aos autos, constato que a contratação temporária sofreu renovações sucessivas, extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Estadual.

Desta forma, os contratos anteriores a 03/2020 estão atingidos pela prescrição quinquenal, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 25/03/2025.

Desse modo, observo que não houve interrupção entre as contratações realizadas nos anos de 2020 e 2025, verifico que o Reclamado procedeu com uma nova contratação antes de decorrido o prazo previsto no art. 18 da Lei Complementar nº 600/2017, in verbis:

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior

Cabe esclarecer que a alteração do art. 18, IV pela Lei Complementar n. 719/2022, a qual alterou o prazo para 40 (quarenta) dias para ser realizada uma nova contratação, contado do encerramento do antigo contrato, não abrange os contratos ora discutidos, pois não foi respeitado o prazo estabelecido.

Se a contratação temporária da Reclamante para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, a autora faz jus ao recebimento de FGTS, ante a ausência de desvirtuamento da contratação.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

Em análise a caso análogo, eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.º 8036/90. (...) (AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”. (grifei).

Assim, diante da ausência de comprovação pela parte Requerida quanto ao pagamento do FGTS, ônus que lhe competia, assiste à parte autora o direito ao recebimento das respectivas parcelas.
”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, restou comprovado que a contratação temporária não respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, deve ser aplicado o entendimento firmando nos julgamentos dos Temas 191 e 308, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025